Tribunal: TJSP
Processo: 2196041-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196041-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante EDESP
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, são agravados MARCOS SOARES DE
ANDRADE, MARIA DA PENHA MENDES DE ANDRADE, MAM RODRIGUES
GRÁFICA EIRELI e RR GRÁFICA E EDITORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196041-42.2019.8.26.0000 -Voto no 12.762
2
COMARCA:
CAMPINAS
AGRAVANTE:
EDESP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADOS:
MARCOS SOARES DE ANDRADE E OUTROS
INTERESSADOS:
MS ANDRADE GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA E
OUTROS
VOTO N.o 12.762
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Agravo
desprovido de preparo. Justiça gratuita indeferida na decisão
agravada.
Pedido
indeferido.
Ordem
para
recolhimento.
Descumprimento do art. 101, §2o, do CPC. Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de
cumprimento provisório de sentença, indeferiu o arresto dos bens dos sócios da
executada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os benefícios da
justiça gratuita.
Alega a agravante que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
Sustenta a necessidade de se arrestarem os bens dos sócios da executada, a fim de se
garantir o resultado útil do processo, uma vez presente o desvio de patrimônio para
fraudar os credores. Afirma que restou comprovado nos autos que a agravada se desfez
do bem que deveria entregar à agravante, no valor de R$ 399.470,45, bem como não
cumpriu com a ordem de informar ao juízo o endereço atualizado, o que, somado às
provas de formação de grupo econômico em plena atividade, reforça a necessidade da
medida constritiva.
A liminar foi indeferida e determinada a comprovação da
hipossuficiência (fls. 552/553).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196041-42.2019.8.26.0000 -Voto no 12.762
3
A agravante juntou os documentos de fls. 561/577.
O pedido de gratuidade foi indeferido, determinando-se o
recolhimento das custas de preparo (fls. 656/657).
É O RELATÓRIO.
Não se conhece o recurso.
O benefício da justiça gratuita foi indeferido na decisão de fls.
656/657, determinando-se o recolhimento das custas de preparo.
Dispõe o art. 101, do CPC:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher
pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na
sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até
decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou
o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
A agravante, entretanto, não cumpriu com o comando (fls. 660).
Nesse sentido, a deserção do recurso constitui insuperável obstáculo formal ao seu
seguimento.
Oportuno citar os julgados desta Câmara e desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESERÇÃO - Recurso interposto sem o
respectivo preparo. Pedido de justiça gratuita que não pôde ser
apreciado, por não terem sido apresentados os documentos necessários
à comprovação da alegada situação de penúria. Agravante que, intimada
a proceder ao recolhimento do preparo em dobro, quedou-se inerte.
Inteligência do artigo 1.00, § 2o, NCPC. Requisito de admissibilidade não
cumprido. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267384-98.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196041-42.2019.8.26.0000 -Voto no 12.762
4
de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 03/02/2020)
Preparo não realizado. Justiça gratuita requerida pelo apelante. Apesar
da oportunidade dada ao recorrente para a comprovação da atual e
efetiva incapacidade para o recolhimento de custas processuais ou, no
mesmo prazo, promover o recolhimento regular do preparo recursal,
nenhum ato foi praticado, decorridos in albis o prazo concedido.
Reconhecimento de deserção. Apelo não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1005134-32.2016.8.26.0292; Relator (a): Soares
Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro:
19/12/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C DANOS
MORAIS. Não recolhimento de custas para interposição do Recurso.
Pedido de concessão de justiça gratuita. Prazo concedido para
comprovar a hipossuficiência alegada ou para o recolhimento do valor de
preparo - Decorrido o prazo sem comprovação da incapacidade
econômica e não recolhimento do preparo devido - Deserção
caracterizada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1004287-84.2017.8.26.0004; Relator (a): Almeida
Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019)
Ante o exposto, não conheço do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator